Tribunal: STJ
Processo: 1002118-97.2021.8.26.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2232571 - SP(2025/0344849-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SUSELEI APARECIDA PEREIRA
ADVOGADO
: JEFERSON DE ABREU PORTARI - SP294059
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: BERNARDO BUOSI - SP227541
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
CUMULADA
COM
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
E
INDENIZAÇÃO.
FRAUDE
BANCÁRIA
COM
DESCONTOS
INDEVIDOS
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
).
DANO
MORAL
.
NÃO
(SÚMULA
479/STJ

IN
RE
IPSA
CONFIGURAÇÃO
AUTOMÁTICA.
NECESSIDADE
DE
CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES COMPROVADAS. REVISÃO DO
QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA
.
SÚMULA 7/STJ
ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 83/STJ
COTEJO ANALÍTICO. ARTS. 1.029, § 1o, DO CPC E 255 DO RISTJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O dano moral não se presume automaticamente em hipóteses de
fraude bancária com descontos indevidos.

2. A conclusão específica pela inexistência de dano moral,
devidamente fundamentada, não pode ser revista em recurso especial
por exigir reexame do conjunto probatório, atraindo a
.
Súmula 7/STJ
3. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado de forma analítica,
por ausência de cotejo entre os fundamentos do acórdão recorrido e
os paradigmas, bem como da identidade fática, nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255 do RISTJ.

Documento eletrônico VDA56447329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:46
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 1f3a735b-4ca4-4da8-b4d3-bcb8b3a1db90

4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56447329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:46
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 1f3a735b-4ca4-4da8-b4d3-bcb8b3a1db90

RECURSO ESPECIAL No 2232571 - SP(2025/0344849-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SUSELEI APARECIDA PEREIRA
ADVOGADO
: JEFERSON DE ABREU PORTARI - SP294059
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: BERNARDO BUOSI - SP227541
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
CUMULADA
COM
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
E
INDENIZAÇÃO.
FRAUDE
BANCÁRIA
COM
DESCONTOS
INDEVIDOS
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
).
DANO
MORAL
.
NÃO
(SÚMULA
479/STJ

IN
RE
IPSA
CONFIGURAÇÃO
AUTOMÁTICA.
NECESSIDADE
DE
CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES COMPROVADAS. REVISÃO DO
QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA
.
SÚMULA 7/STJ
ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 83/STJ
COTEJO ANALÍTICO. ARTS. 1.029, § 1o, DO CPC E 255 DO RISTJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O dano moral não se presume automaticamente em hipóteses de
fraude bancária com descontos indevidos.

2. A conclusão específica pela inexistência de dano moral,
devidamente fundamentada, não pode ser revista em recurso especial
por exigir reexame do conjunto probatório, atraindo a
.
Súmula 7/STJ
3. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado de forma analítica,
por ausência de cotejo entre os fundamentos do acórdão recorrido e
os paradigmas, bem como da identidade fática, nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255 do RISTJ.

Documento eletrônico VDA56227899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:47
Código de Controle do Documento: b11c4e37-f0a8-49f8-a3c1-71219a8e1164

4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SUSELEI APARECIDA
PEREIRA (SUSELEI) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, de relatoria da Desembargadora Mara Trippo Kimura, assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Ação
declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de
obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. A
sentença julgou procedente, declarando a inexistência do contrato de
mútuo e condenando o réu à restituição simples dos valores
descontados e ao pagamento de danos morais. Ambas as partes
interpuseram apelações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão
em discussão consiste em (i) se os descontos indevidos devem ser
restituídos em dobro conforme o
parágrafo único, do CDC; (ii)
art. 42,
se há dano moral indenizável e qual o valor adequado para a
indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de recurso
específico do réu contra a declaração de inexistência contratual e
condenação à devolução dos descontos no benefício do autor. Matéria
transitada em julgado. 4. Devolução. Tese do Tema 929 do STJ.
Simples até 30.03.2021, após dobrada. 5. Dano moral. Não
caracterizado. Descontos parcos e demora no ajuizamento da
demanda. Remodelação da sucumbência. IV. DISPOSITIVO 9.
Recursos providos. (e-STJ, fl. 301.)

Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
inciso III do
da CF, SUSELEI aponta
violação dos arts. 186, 187 e 927 do
art. 105
(1)
CC e da orientação consolidada na
, sustentando que, reconhecida a
Súmula 479/STJ
inexistência do contrato e a fraude, os descontos indevidos em benefício previdenciário
de natureza alimentar configuram dano moral
, cuja reparação foi
in re ipsa
indevidamente afastada no acórdão;
dissídio jurisprudencial sobre a caracterização
(2)
do dano moral em hipóteses de fraude bancária com descontos em benefício
previdenciário;
atendimento ao filtro de relevância (EC n.
), por tratar de
(3)
125/2022
questão repetitiva sobre dano moral em descontos previdenciários indevidos (e-STJ,
fls. 308 - 316).
Houve apresentação de contrarrazões por BANCO PAN S.A. (BANCO
PAN), defendendo a inadmissibilidade do recurso por suposta deficiência formal, a
impossibilidade de reexame de matéria fática, a inexistência de dano moral por se
tratar de mero dissabor, e postulando a manutenção integral do acórdão recorrido, com
condenação da recorrente em honorários, ou, subsidiariamente, a fixação em patamar
mínimo (e-STJ, fls. 328 - 332).
Documento eletrônico VDA56227899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:47
Código de Controle do Documento: b11c4e37-f0a8-49f8-a3c1-71219a8e1164

O recurso especial foi admitido na origem pela alínea
, com negativa de
a
seguimento pela alínea
, sob o fundamento de que não houve demonstração analítica
c
do dissídio nos termos do
§ 1o, do CPC, ressaltando-se, ainda, a existência
art. 1.029,
de IRDR em São Paulo sobre a tese de dano moral
em descontos indevidos
in re ipsa
em benefício previdenciário, sem sobrestamento por já se encontrar a causa em
instância especial (e-STJ, fls. 333 - 336)
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.

(1) Do dano moral in re ipsa em descontos previdenciários indevidos

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento de dano moral in
em razão de descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário,
re ipsa
após o Tribunal estadual ter afastado expressamente a existência de abalo indenizável.
No caso, o TJSP, embora tenha reconhecido a inexistência da relação
contratual e a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário
de SUSELEI, afastou a condenação por danos morais, com o fundamento de que os
valores descontados eram módicos, não houve inscrição em cadastros de
inadimplentes e a autora demorou a ajuizar a demanda, circunstâncias que, no
entender da instância ordinária, afastam a configuração de violação relevante dos
direitos da personalidade.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a fraude bancária,
por si só, não enseja automaticamente dano moral, sendo necessária a demonstração
de circunstâncias agravantes aptas a evidenciar efetivo abalo extrapatrimonial. Nesse
sentido, o dano moral não se presume em toda e qualquer hipótese de desconto
indevido, cabendo ao julgador aferir, à luz do caso concreto, se houve repercussão
suficiente a justificar a indenização. Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
INDENIZATÓRIA.
C/C
FRAUDE BANCÁRIA.
DESCONTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
IPSA. SÚMULA 83 DO STJ.
1. O agravante sustenta que houve imprudência da instituição
financeira na aprovação de empréstimo consignado não contratado,
com descontos indevidos em benefício previdenciário, caracterizando
defeito na prestação do serviço e responsabilidade objetiva, o que
Documento eletrônico VDA56227899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:47
Código de Controle do Documento: b11c4e37-f0a8-49f8-a3c1-71219a8e1164

implicaria o reconhecimento do dever de indenizar por ato ilícito,
inclusive por dano moral in re ipsa, independentemente de culpa e de
prova específica do abalo.
2. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude
bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só,
não é suficiente para configurar o dano moral, havendo
necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.
Precedentes" (AgInt no
, Relator Ministro
AREsp 2.149.415/MG
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 1o/6/2023
).
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na
.
Súmula 83/STJ
4. Recurso especial desprovido.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(REsp n. 2.238.562/SP
julgado em
DJEN de
- sem destaque no
24/11/2025,
3/12/2025
original.)

Assim, ainda que se reconheça a responsabilidade objetiva da instituição
financeira, nos termos da
, tal circunstância não conduz,
Súmula 479/STJ
automaticamente, à configuração do dano moral, sobretudo quando o Tribunal a quo
conclui, de forma fundamentada, pela inexistência de lesão à dignidade da parte.
Modificar tal entendimento demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
Além disso, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
desta Corte, que repele a caracterização automática do dano moral em hipóteses como
a dos autos, incidindo, portanto, o óbice da
.
Súmula 83/STJ

(2) Do dissídio jurisprudencial

Ausente demonstração analítica do dissenso, nos moldes exigidos pelo
§ 1o, do CPC e pelo
do RISTJ, uma vez que se limitou à transcrição
art. 1.029,
art. 255
de ementas, sem o necessário cotejo entre os fundamentos do acórdão recorrido e os
paradigmas indicados, tampouco a comprovação da identidade fática entre os julgados
confrontados.
Além disso, como já destacado, estando o acórdão recorrido alinhado à
orientação jurisprudencial desta Corte, a alegação de divergência encontra óbice
adicional na
, aplicável tanto aos recursos fundados na alínea
quanto
Súmula 83/STJ
a
na alínea do permissivo constitucional.
c

A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA INICIADO SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973
). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO
(LEI No 11.232/2005
Documento eletrônico VDA56227899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:47
Código de Controle do Documento: b11c4e37-f0a8-49f8-a3c1-71219a8e1164

DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA
REPETITIVO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 83. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...]
5. Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se
conhece do recurso especial pela divergência quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c
(dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei
federal).
6. Recurso especial não conhecido.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
(REsp n. 1.942.036/SP
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaque no
9/12/2025,
12/12/2025
original.)
Diante de todo exposto,
do recurso especial
NÃO CONHEÇO
.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de BANCO PAN S.A., limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC, respeitada a gratuidade concedida na origem.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA56227899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:47
Código de Controle do Documento: b11c4e37-f0a8-49f8-a3c1-71219a8e1164

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.232.571 / SP
Número Registro: 2025/0344849-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10021189720218260097
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUSELEI APARECIDA PEREIRA
ADVOGADO
: JEFERSON DE ABREU PORTARI - SP294059
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: BERNARDO BUOSI - SP227541
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Documento eletrônico VDA56425670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: 89254003-e42c-4cc9-9821-b32afea7042a

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: 89254003-e42c-4cc9-9821-b32afea7042a